Tribunal: STF
Processo: HC 272269
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thainara Gomes Prado Moreira contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.096.222/GO, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de THAINARA GOMES PRADO MOREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5410281-92.2026.8.09.0011.
Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, no art. 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito] da Lei n. 10.826/2003 e no art. 330 do CP.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto devem ser aplicados os arts. 318, V, e 318-A, do CPP para substituir a prisão preventiva por domiciliar, já que a paciente é mãe de crianças de até 12 (doze) anos, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não praticou o delito contra seus filhos, devendo ser observado o melhor interesse das crianças.
Expõe que é a única responsável pelos cuidados essenciais dos menores, sendo imprescindível sua presença no núcleo familiar, razão pela qual a prisão domiciliar se impõe para resguardar a prioridade absoluta dos direitos das crianças. Argumenta que não residia no imóvel em que foram apreendidos drogas e armas e que vive com os filhos em endereço diverso, conforme documentação juntada, o que reforça a adequação da prisão domiciliar. Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
É o relatório. Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...]. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...]. No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. (doc. 7 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] que a paciente se encontra presa desde o dia 08 de maio de 2026, em razão de flagrante, por suposta prática de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. [...] Em primeiro plano, pontua-se que conforme a documentação anexa, a segregada é genitora dos infantes Lucas Eduardo (09 anos de idade) e Maisa Aparecida (10 anos de idade), bem com prove os cuidados necessários a dois outros menores de idade. Nesse sentido, dispõe o art. 318, inciso V, e art. 318-A, inciso I e II, ambos do CPP: [...].
No caso concreto, a colocação da encarcerada em prisão domiciliar é medida que se impõe, mormente porque, para além do fato de que seus filhos menores de 12 anos de idade, a custodiada é a única responsável pelos cuidados essenciais dos menores.
Ressalta-se que diferentemente do que consta no ato coator, a paciente não residia onde, supostamente, foram encontradas as armas e as drogas. Ela reside junto com os menores em local diverso desde sítio, conforme comprovado. [...] Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor. (doc. 1, pp. 2-4 – grifei).
 
E, ao final, requer “[...] seja, [...], concedido de ofício a ordem de Habeas Corpus, sendo concedida a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.096.222/GO (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalto que, a paciente foi presa, em flagrante, por tráfico de drogas, após praticar o crime na presença dos filhos e de outros menores que estavam dentro do seu veículo. Essa situação, excepcionalíssima, por si, desautoriza a pretendida substituição. Consta de documento encartado a estes autos que:
 
Aos 9 de maio de 2026 às 00h09min, na sede do(a) CENTRAL GERAL DE FLAGRANTES E PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO DE ITUMBIARA [...] que, na condição de CONDUTOR(A), faz a apresentação do(s) conduzido(s) THAINARA GOMES PRADO MOREIRA, capturado(s) em situação flagrancial por infração, em tese, ao(s) ART. 33 CAPUT DA LEI DE DROGAS TRÁFICO DE DROGAS, ART. 16 DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO: POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, ART. 330 DO CPB DESOBEDIÊNCIA, por ter(em) sido este(s) surpreendido(s) RELATO ATENDIMENTO: TRAFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMADE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO RELATO PM: A equipe da Força Tática, após receber diversas denúncias anônimas informando que uma mulher estaria realizando tráfico de drogas utilizando um veículo Hyundai HB20 de cor branca na região do Setor Alto Trindade e bairros adjacentes, compartilhou as informações com o serviço de inteligência da CPE. Após levantamentos e monitoramento realizados durante vários dias pelo serviço de inteligência, a suspeita foi identificada como THAINARA GOMES PRADO, sendo constatado que ela realmente utilizava o veículo Hyundai HB20, cor branca, placa ONK-1959. Em consultas aos sistemas utilizados pela Polícia Militar, verificou-se ainda que a autora possui passagens pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos. Constatou-se também que a autora e seu companheiro, RICARDO VICTOR PEREIRA, já haviam sido alvos de operação da Polícia Civil do Estado de Goiás, a qual resultou na prisão deste pelo crime de tráfico de drogas. Segundo informações apuradas pelas agências de inteligência, a suspeita permanecia em liberdade e teria assumido a continuidade da prática criminosa, possivelmente com o objetivo de auxiliar seu companheiro, havendo ainda indícios de que utilizava uma chácara localizada nas proximidades do pedágio da BR-153 para armazenamento de entorpecentes, fato confirmado através de monitoramento realizado anteriormente, sendo a existência e localização do imóvel já conhecidas pelas equipes policiais. A equipe, em patrulhamento pelo Setor Planalto, visualizou um veículo Hyundai HB20 branco realizando a entrega de um objeto para dois indivíduos e, em seguida, tomando rumo sentido UPA. Considerando que o veículo possuía as mesmas características do automóvel anteriormente denunciado por envolvimento com o tráfico de entorpecentes, bem como ser de propriedade da autora, diante da fundada suspeita a equipe procedeu à abordagem do veículo em frente à UPA. A condutora foi identificada como THAINARA GOMES PRADO, alvo das denúncias e levantamentos policiais. No veículo encontravam-se ainda ROSILAINE DA SILVA PRADO, genitora da autora, bem como os menores LUCAS EDUARDO MARQUES PRADO MOREIRA, MAÍSA APARECIDA MARQUES PRADO MOREIRA, JOAQUIM VICTOR MARGELA PEREIRA e MARIA FLOR MARGELA PEREIRA. Considerando tratar-se de abordagem envolvendo pessoa do sexo feminino, a busca pessoal na abordada foi procedida por uma enfermeira da UPA, não sendo localizado nenhum ilícito consigo. Em seguida, foi realizada busca veicular, sendo localizado 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 100g (cem gramas), fato este presenciado inclusive por sua genitora ROSILAINE DA SILVA PRADO, que acompanhava toda a abordagem. Após a abordagem, a equipe entrou em contato com os policiais do serviço de inteligência da CPE, os quais compareceram ao local e confirmaram todas as informações anteriormente levantadas relacionadas à abordada, inclusive acerca da utilização da propriedade rural nas proximidades do pedágio da BR-153 para armazenamento de entorpecentes. Ressalta-se que, no momento da abordagem, a conduzida tentou ocultar um dos aparelhos celulares no interior do veículo, aparelho este que tocava insistentemente. Ao ser questionada sobre o entorpecente localizado, apresentou versões contraditórias, tentando ludibriar a equipe policial. Ao ser indagada acerca da existência de propriedade rural, demonstrou elevado nervosismo, chegando inclusive a lacrimejar. Posteriormente, confirmou possuir uma chácara alugada por ela e por seu companheiro, atualmente preso, localizada nas proximidades do pedágio da BR-153, franqueando espontaneamente a entrada da equipe policial. Diante da apreensão prévia de entorpecentes, das denúncias reiteradas, das informações anteriormente compartilhadas pelas agências de inteligência, do monitoramento prévio realizado e da vinculação da autora com a propriedade rural já conhecida pelas equipes policiais como possível local utilizado para armazenamento de drogas, a equipe deslocou até a referida chácara acompanhada pela abordada. Ao chegar na propriedade, a conduzida passou a todo momento tentar negociar com a equipe policial, afirmando reiteradamente que, caso fosse liberada, entregaria “duas grandes apreensões de drogas”. No local, em busca realizada pela equipe no interior do imóvel, foi encontrada em cima do guarda-roupa de um dos quartos 01 (uma) espingarda tipo garrucha calibre .22, acompanhada de 01 (um) carregador, 07 (sete) munições calibre .22 intactas, 01 (uma) munição calibre .22 deflagrada, bem como 01 (uma) maleta de pistola marca Taurus e 01 (uma) máscara de ar utilizada como proteção no preparo e refinamento de entorpecentes. Em buscas no terreno da propriedade, após a equipe sentir intenso odor característico de substância análoga à maconha, foi encontrado embaixo de algumas telhas um saco plástico contendo 01 (um) tablete de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 720g (setecentos e vinte gramas), 01 (um) tablete menor da mesma substância pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas), 04 (quatro) ampolas de 20ml de lidocaína, substância utilizada no refinamento de cocaína, 01 (um) tubo de plástico filme e 02 (duas) balanças de precisão. Posteriormente, enterrado próximo às telhas e armazenado dentro de um pequeno galão plástico, foi encontrado 01 (um) tablete de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 916g (novecentos e dezesseis gramas), 01 (uma) garrafa PET contendo 83 (oitenta e três) munições calibre 9mm e 38 (trinta e oito) munições calibre .40, 01 (um) revólver calibre .32 acompanhado de 05 (cinco) munições calibre .32 intactas, 01 (uma) embalagem contendo dezenas de microtubos, conhecidos como pinos, utilizados no fracionamento e comercialização de cocaína, além de aproximadamente 616g (seiscentos e dezesseis gramas) de substância identificada pela própria abordada como sendo ácido bórico. Foi verificado ainda que no interior do veículo Hyundai HB20 utilizado pela autora havia um tambor plástico com características idênticas ao galão encontrado enterrado na propriedade rural, circunstância que reforça a vinculação direta da conduzida com os materiais ilícitos localizados na chácara. No interior da residência foram localizadas diversas roupas e calçados femininos, reconhecidos pela própria abordada como sendo de sua propriedade, reforçando seu vínculo direto com o imóvel. Após a localização dos materiais ilícitos, a conduzida tentou evadir-se da equipe, empreendendo fuga correndo pelo pasto existente na propriedade, desobedecendo às ordens emanadas pela guarnição. Durante a fuga, perdeu o equilíbrio, vindo a cair ao solo, fato este registrado por imagens anexadas ao RAI. Em razão da queda, sofreu escoriações leves, conforme constatado posteriormente em relatório médico. Diante dos fatos, THAINARA GOMES PRADO recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, sendo-lhe garantidos todos os direitos constitucionais. Foi apreendida no interior do veículo utilizado pela autora uma bolsa contendo sua carteira pessoal, documentos, dentre eles um documento de identidade pertencente a RICARDO VICTOR PEREIRA, companheiro da autora atualmente preso pelo crime de tráfico de drogas, bem como a quantia de R$ 3.692,75 (três mil seiscentos e sessenta e dois e setenta e cinco centavos) em espécie, quantia comumente relacionada à comercialização de entorpecentes. Foram apreendidos ainda 03 (três) aparelhos celulares que estavam na posse da conduzida, devidamente qualificados nesta ocorrência. O veículo Hyundai HB20, placa ONK1959, utilizado pela autora, foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia, permanecendo à disposição da Polícia Civil. Posteriormente, a autora foi encaminhada à UPA para realização de relatório médico e, em seguida, apresentada à Delegacia de Polícia juntamente com todos os materiais apreendidos para as providências legais cabíveis. [...]. (doc. 3, pp. 15-17 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator